Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-66.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700196-66.2024.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: CARLOS D ANGELO LIMA CARVALHO RECORRIDO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA DESPACHO Intime-se o embargante para manifestar-se, se o caso, acerca da petição ID 62896836, e respectivos documentos. Após, aguarde-se a Sessão de Julgamento., I. Brasília, 21 de agosto de 2024. GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Juíza de Direito